Tribunal: STF
Processo: ARE 1257026
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, em sessão virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020, negou provimento ao agravo regimental:
    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA: BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 25). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 13.8.2020, o embargante opôs, em 26.8.2020, embargos de declaração, rejeitados, nos termos da seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 34).
    3. Intimado em 25.9.2020, Conselho Regional de Farmácia de São Paulo opôs, em 9.11.2020, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 39).
    4. O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.398, de minha relatoria, julgada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, e reproduz trecho do acórdão paradigma, com a alegação de que “o acórdão recorrido proferido pela Segunda Turma destoa frontalmente do precedente firmado na ADI n. 4.398 do Plenário no que se refere à constitucionalidade de multa fixada com base em número de salários mínimos” (fl. 3, e-doc. 35).
    Argumenta que, “no julgamento dessa ADI [n. 4.398], prevaleceu o voto vencedor da ministra relatora Cármen Lúcia que afirmou peremptoriamente que a fixação de multa com base em número de salários mínimos não encontra óbice do artigo 7º, inc. IV da Constituição Federal. Eis o que foi dito acerca dessa questão jurídica: 
    ‘Também não se mostra incompatível com o inc. IV do art. 7º da Constituição da República, pelo qual vedada a vinculação ao salário mínimo ‘para qualquer fim’, a fixação do parâmetro quantitativo da sanção prevista no art. 265 do Código de Processo Penal em múltiplos do salário mínimo’” (fl. 10, e-doc. 35).
    Ressalta que, “embora haja precedentes em sentido contrário (RE n. 237.965, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ 31.3.2000; RE n. 445.282-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2009), este Supremo Tribunal já decidiu que a vedação do inc. IV do art. 7º da Constituição não impede a fixação de multa em múltiplos do salário mínimo, pois o que se visa impedir nessa disposição constitucional é o seu uso como fator de indexação” (fl. 11, e-doc. 35).
    Pede que “os presentes embargos de divergência sejam admitidos e providos, para o fim de reconhecer a divergência de mérito ora apontada entre o acórdão embargado e o paradigma da ADI n. 4.398, com a consequentemente uniformização da tese de constitucionalidade das multas fixadas com base em número de salários mínimos ante a inexistência de ofensa ao art. 7º, inc. IV da Constituição Federal. 
    (...) Ato contínuo, pede-se a reforma do acórdão embargado para o fim de prover o recurso extraordinário do CRF-SP e, com isso, reformar o acórdão proferido pelo TRF3 ante a notória constitucionalidade das multas aplicadas com base em número de salários mínimos” (fl. 17, e-doc. 35). 
    5. Em 12.11.2020, foi determinada a manifestação dos embargados sobre este recurso, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 40), que não apresentaram contrarrazões.
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    7. Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratar o paradigma invocado de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.
    8. No paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.398, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu nos seguintes termos:
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MULTA DE DEZ A CEM SALÁRIOS MÍNIMO AO ADVOGADO QUE ABANDONA INJUSTIFICADAMENTE O PROCESSO, SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. CONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL QUE VISA ASSEGURAR A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E O DIREITO INDISPONÍVEL DO RÉU À DEFESA TÉCNICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE” (DJe 29.9.2020). 
    No paradigma mencionado, Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.398, a situação fática e jurídica é diversa, pois, como assentei no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso” (DJe 29.9.2020).
    Na espécie vertente, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo ao fundamento de que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, de forma correta, assentou a “impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo” (fl. 4, e-doc. 25).
    O acórdão embargado e o paradigma de dissídio jurisprudencial versam questões distintas pelos núcleos decisórios neles contemplados.
    9. Este Supremo Tribunal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro. Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).
    10. Quanto à controvérsia trazida neste processo, referente à impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo, a Primeira Turma e o Plenário deste Supremo Tribunal, têm posicionamentos idênticos à conclusão exposta no acórdão embargado. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.255.399-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.8.2020).
    “SALÁRIO MÍNIMO - VINCULAÇÃO - Esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa” (RE n. 445.282- AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2009) 
    “Ementa: Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: ‘Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. - Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido’. - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, ‘quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado’. Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. - É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto” (RE n. 237.965, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJe 31.3.2000).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.115.082, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.4.2018; no Recurso Extraordinário n. 997.305, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2018; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 846.398, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.6.2015; e no Recurso Extraordinário n. 481.933, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 31.8.2010.
    11. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.
    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    12. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora